Tribunal: STF
Processo: ARE 1562454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos formalizados contra a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos por Silvino Barreto Campos (e-doc. 86) e Ismael Gomes dos Santos (e-doc. 86) contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 56, p. 5):



    “EMENTA: PECULATO - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - NULIDADE RELATIVA - INQUÉRITO CIVIL CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OBSERVOU AS REGRAS APLICÁVEIS AO INQUÉRITO POLICIAL - DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - REJEITA-SE - MÉRITO - REEXAME DE PROVAS - DELAÇÃO DA RÉ EM CONFIRMADA EM JUÍZO - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - VEREADOR QUE NOMEIA TERCEIRO PARA CARGO EM COMISSÃO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO, COM POSTERIOR REPASSE DE VENCIMENTOS A PARTICULAR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - SUPERIOR JUIZO DE REPROVABILIDADE AO RÉU VEREADOR QUE POSSIBILITOU A APROPRIAÇÃO DESCRITA - MONTANTE AUFERIDO QUE EXTRAPOLA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO - EXACERBAÇÃO DAS PENAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 4a APELANTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. - A mera ausência de notificação para apresentação de resposta anterior ao recebimento da denúncia, por si só, não enseja a nulidade do feito, tratando-se de nulidade relativa que demanda a demonstração de prejuízo, principalmente levando-se em conta que o magistrado cuidou de fundamentar adequadamente a decisão que recebeu a denúncia, consignando a dispensabilidade da resposta prévia por se tratar de crime inafiançável. - Deve o Ministério Público observar na condução do inquérito civil os mesmos parâmetros e garantias exigidos no inquérito penal, o que se verifica na espécie. - Sendo a delação formalizada pela denunciada confirmada em juizo e não infirmada por outros elementos, em harmonia com o restante da prova, deve ser mantida a condenação. - A conduta do Vereador que possibilitou a apropriação noticiada ao nomear terceiro para cargo público, com posterior repasse de vencimentos a particular, revela-se possuidora de um superior juízo de reprovabilidade, impondo-se a majoração da pena-base. -As consequências do crime, em relação ao prejuízo sofrido pelo erário, no caso dos autos, extrapola o tipo penal, devendo serem consideradas desfavoráveis para todos os réus. - Verificando-se o decurso do prazo prescricional em relação à ré beneficiada com a delação premiada, impõe-se a extinção da punibilidade. ”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 64).



    Nos recursos extraordinários interpostos por Silvino Barreto e Ismael Gomes alega-se violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 70 e 72).



    Sustentam, em síntese, que “se sopesou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de maneira a afrontar a individualização da pena.”



    Ao final, requerem sejam os recursos conhecidos e providos para que sejam redimensionadas as penas base, bem como afastadas as agravantes da torpeza.



     Examinados os autos, decido.



    Assim se manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia (e-doc. 56, p. 18-21)



    “(...)



    Pretende o Parque a consideração da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, ao argumento que, na qualidade de Vereador, traiu a confiança que lhe foi depositada pela sociedade, sendo, ademais, agente político. 



    Neste ponto, assiste razão ao Parquet. 



    E isso porque, de todos os demais envolvidos, lsmael era o único elemento indispensável para a apropriação de recursos públicos noticiada, uma vez que somente ele, na qualidade de Vereador, poderia nomear terceiro para cargo de recrutamento amplo, sem a prestação de serviços correspondente, com posterior desvio de valores a particular. 



    Assim, deverá ser considerada desfavorável a culpabilidade do réu, o que será oportunamente analisado.



     Busca o Ministério Público, ainda, a consideração das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável em relação a todos os réus, tendo em vista que o montante desviado é relevante se considerada a realidade da população local. 



    Os autos informam que a ré recebeu salário durante mais de 02 anos, sendo apurado 26 (vinte e seis) práticas de peculato, o que será oportunamente considerado no concurso de crimes, totalizando o montante de R$ 21.520,42 (vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), à época dos fatos (09/1112010 a 14/12/20 12). 



    Tendo em vista as circunstâncias evidenciadas nos autos, principalmente, a realidade do município de Visconde do Rio Branco/MG, verifico que, de fato, o prejuízo causado ao erário extrapola o tipo penal, podendo ser utilizado como circunstância judicial desfavorável.



    A agravante do motivo torpe, incidente em relação aos réus lsmael e Silvino, deve prevalecer, correta a fundamentação exarada na sentença, no sentido que a conduta praticada foi motivada pela intenção dos condenados de burlar a regra do nepotismo, extrapolando, assim, o mero auferimento de lucro.”



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente